Tribunal: TJES
Processo: 0012928-55.2017.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços; Indenização por Dano Moral; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2025-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0012928-55.2017.8.08.0012
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
APELADO: J C LOPES DA ROCHA LANCHES
RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ADMINISTRATIVO, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL
– APELAÇ
ÃO
CÍVE
L
– CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO DE ENERGIA ELÉTRICA – FRAUDE EM MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA – APURAÇÃO UNILATERAL –
AFRONTA AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA
–
NULIDADE
DO TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) –
RECURSO
CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto pela concessionária de energia elétrica contra sentença que declarou a nulidade do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) nº 3350238, no valor histórico de R$ 36.339,68, e condenou a
Apelante
ao pagamento das custas e honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

2. A questão consiste em verificar a validade da apuração unilateral realizada pela concessionária para caracterização de irregularidade no consumo de energia elétrica e da consequente cobrança retroativa
de valores
.

III. Razões de decidir

3. Consolidada a jurisprudência deste Tribunal no sentido de que a lavratura unilateral de TOI, sem a presença do usuário ou comprovação de realização de perícia técnica imparcial, viola os princípios da ampla defesa e do contraditório.

4. A resolução ANEEL nº 414/2010 exige um conjunto de evidências para caracterização de irregularidades, incluindo registros visuais ou outros meios idôneos, inexistentes no caso em anális
e.

IV. Dispositivo

5
.
Recurso
conhecid
o
e desprovid
o.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal

VOTOS VOGAIS

007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de apelação interposto por EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. contra sentença de fls. 195/200 (id 10251475), da lavra do douto Juízo de Direito da 3ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica, Comarca da Capital, que julgou parcialmente procedente a pretensão deduzida por BIG AMERICAN BURGUER LTDA. ME (J C LOPES DA ROCHA LANCHES) para declarar a nulidade Termo de Inspeção e Ocorrência – TOI n.º 3350238, no valor histórico de R$ 36.339,68 (trinta e seis mil trezentos e trinta e nove reais e sessenta e oito centavos), imputando à concessionária requerida, ora Apelante, o pagamento de custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) do valor do proveito econômico obtido.

Em suas razões (fls. 202/219, id 10251475), pugna a Apelante pela reforma da sentença a fim de que os pedidos autorais sejam julgados integralmente improcedentes, ao argumento de que o procedimento administrativo que culminou com a lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI n.º 3350238 seguiu todas as exigências legais, motivo pelo qual deve prevalecer, na espécie, a presunção de veracidade que milita em seu favor.

Conquanto intimada (id 10251477), a Apelada deixou transcorrer
in albis
o prazo para oferecimento de suas contrarrazões (id 10251480).

É o Relatório.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação interposto por EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. contra sentença de fls. 195/200 (id 10251475), da lavra do douto Juízo de Direito da 3ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica, Comarca da Capital, que julgou parcialmente procedente a pretensão deduzida por BIG AMERICAN BURGUER LTDA. ME (J C LOPES DA ROCHA LANCHES) para declarar a nulidade Termo de Inspeção e Ocorrência – TOI n.º 3350238, no valor histórico de R$ 36.339,68 (trinta e seis mil trezentos e trinta e nove reais e sessenta e oito centavos), imputando à concessionária requerida, ora Apelante, o pagamento de custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) do valor do proveito econômico obtido.

Em suas razões (fls. 202/219, id 10251475), pugna a Apelante pela reforma da sentença a fim de que os pedidos autorais sejam julgados integralmente improcedentes, ao argumento de que o procedimento administrativo que culminou com a lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI n.º 3350238 seguiu todas as exigências legais, motivo pelo qual deve prevalecer, na espécie, a presunção de veracidade que milita em seu favor.

Conquanto intimada (id 10251477), a Apelada deixou transcorrer
in albis
o prazo para oferecimento de suas contrarrazões (id 10251480).

Pois bem.

Em sua petição inicial, a Apelada impugna o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI n.º 3350238 (fls. 29, id 10251475), que deu ensejo à cobrança de R$ 36.339,68 (trinta e seis mil trezentos e trinta e nove reais e sessenta e oito centavos) a título de recuperação de consumo irregular de energia elétrica, caracterizado, no correlato Demonstrativo de Cálculo de Cobrança Complementar, por “bobina de potencial interrompida” (fls. 30/35, id 10251475).

Muito embora insista a Requerida em repisar a tese de regularidade do ato administrativo consubstanciado em inspeção unilateral do medidor instalado na unidade de titularidade da empresa Apelada, este não é o entendimento consolidado neste Egrégio Tribunal de Justiça, conforme ilustra o seguinte aresto desta Colenda Quarta Câmara Cível:

“APELAÇÃO CÍVEL – SUPOSTA FRAUDE NO MEDIDOR DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA – INSPEÇÃO TÉCNICA UNILATERAL – INSUFICIÊNCIA – RESOLUÇÃO ANEEL N. 414/2010 – PRECEDENTES DO ÓRGÃO JULGADOR – OPORTUNIDADE À PRESENÇA DO USUÁRIO NÃO COMPROVADA – COBRANÇA DESPROVIDA DE LASTRO – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIOS RECURSAIS ARBITRADOS – APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDA.

1) Encontra-se sedimentada a jurisprudência deste tribunal, em harmonia com precedentes do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que, sendo negada pelo responsável pela unidade consumidora a violação do medidor de energia elétrica,
a inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária
,
a partir da lavratura do TOI – Termo de Ocorrência e Inspeção
,
não é suficiente para caracterizar a irregularidade na conduta do consumidor
, tornando-se necessária a realização de perícia técnica a fim de comprovar eventual fraude.

2)
Não há prova de que tenha sido franqueada a participação da apelada no procedimento instaurado para aferição do medidor de energia elétrica instalado no imóvel
e nem restou descortinado que ocorreu a análise do medidor no laboratório da concessionária de serviço público, muito menos com a presença do usuário, do que se deduz que
a alegada fraude foi apurada unilateralmente
,
isto é
,
sem oportunizar ao usuário a contestação do resultado mediante solicitação de perícia técnica pelo Órgão Metrológico
.

3) Por ter sido unilateralmente elaborado o laudo técnico que confere respaldo à cobrança retroativa de valor supostamente devido a título de refaturamento, sem a realização de perícia técnica do órgão competente vinculado à segurança pública e/ou do órgão metrológico oficial, não foi suficientemente comprovada pela apelante a alegada fraude no medidor de energia, o que torna inexigível o montante por ela cobrado.

4) Apelação cível conhecida e desprovida.

(TJES, Classe: Apelação Cível n.º 0000578-21.2021.8.08.0036, Relatora: Desa. ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 29.05.2023)”

Nesse contexto, não havendo a consumidora Apelada assinado o Termo de Ocorrência e Inspeção n.º 3350238 (fls. 29, id 10251475), agiu com acerto o douto Juízo
a quo
ao declarar a nulidade do ato, em vista da flagrante ilegalidade da inspeção unilateral levada a efeito pela concessionária Apelante, ao arrepio dos caros princípios da ampla defesa e do efetivo contraditório.

A propósito, a despeito da pouca utilidade do exame pericial realizado nos autos para o deslinde da controvérsia (fls. 169/185, id 10251475), cujo resultado foi prejudicado pela substituição do equipamento supostamente defeituoso, colhem-se do correspondente laudo as seguintes ponderações:

“Uma vez lavrado o TOI e levado o medidor de energia para o laboratório da Requerida para aferição, teria ficado constatada a irregularidade alegada pela mesma. Diante desse resultado, deu-se causa à cobrança retroativa autorizada pela RN 414/2010 da ANEEL, conforme ‘Demonstrativo de Cálculo de Consumo Irregular’. Entretanto, importante registrar que, conforme artigo 129 dessa resolução, a Concessionária ao emitir o TOI, deve compor um conjunto de evidências para caracterização da irregularidade, por meio de procedimentos listados na resolução, inclusive com recursos visuais, de forma a estarem devidamente embasados.
Não foi apresentado pela Requerida fotos ou outra evidência além da afirmativa de irregularidade descrita em seu relatório Demonstrativo
. A concessionária alega
‘Bobina com o circuito elétrico interrompido’. Bobina de Potencial com o circuito elétrico interrompido internamente ao medidor fazendo com que a energia consumida na fase A e C não seja registrada em sua totalidade’
, porém não mostrou fotos ou filmagens acerca dessa alegação.
Tais registros se mostram importantes, principalmente quando a parte, por qualquer motivo, não compareceu no dia agendado para acompanhamento da análise técnica pelo laboratório da Concessionária
.” [fls. 183/184, id 10251475]

Ante o exposto, por restar suficientemente demonstrada a apuração unilateral da pretensa fraude de consumo, conheço do apelo e a este nego provimento, mantendo íntegra a sentença que pronunciou a nulidade do procedimento adotado pela concessionária Apelante.

Na forma do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários devidos pela Apelante à proporção de 15% (quinze por cento) do proveito econômico obtido com a lide, correspondente ao valor do débito desconstituído.

É como voto.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO COM O RELATOR

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para negar provimento ao recurso.